Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013091-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (AGRAVADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), OSCAR SEIITI HATAKEYAMA - CPF: 336.837.858-96 (ADVOGADO), LETICIA MEIRELES LUCHETTA CAMARINHA - CPF: 334.029.608-18 (ADVOGADO), GABRIELA STOCKHAUSENN VIGNON GOMES - CPF: 463.008.398-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013091-55.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PANTANAL GD S.A.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação declaratória ajuizada por Pantanal GD S.A., por meio da qual foi reconhecido o descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida, determinando-se o reenquadramento da unidade consumidora ao regime GD-I e majorando-se a multa coercitiva para R$ 10.000,00 diários, limitada ao montante de R$ 500.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o manejo de agravo de instrumento contra decisão que reconhece descumprimento de tutela provisória e majora multa coercitiva; e (ii) saber se subsiste o descumprimento da obrigação judicial e se o valor das astreintes fixadas observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal deve ser rejeitada, pois a decisão agravada possui conteúdo coercitivo e versa sobre tutela provisória, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, inc. I, do CPC, sendo admissível o agravo de instrumento diante do potencial produção imediata de gravosos efeitos patrimoniais.

4.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a agravante não promoveu tempestivamente o reenquadramento tarifário da unidade consumidora ao regime GD-I, permanecendo as cobranças vinculadas ao regime GD-III até a efetiva regularização sistêmica ocorrida em 02/02/2026.

5.

A incidência das astreintes decorre objetivamente do descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC, sendo irrelevante, para sua configuração, a posterior restituição dos valores cobrados indevidamente.

6.

Embora legítima a imposição da multa coercitiva, o valor fixado na origem revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da posterior regularização da obrigação e da devolução dos valores cobrados a maior.

7.

A observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe a redução das astreintes para o valor global de R$ 30.000,00, quantia suficiente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem ocasionar excesso sancionatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece descumprimento de tutela provisória e majora multa coercitiva, diante do conteúdo coercitivo e da imediata repercussão patrimonial do pronunciamento judicial. 2. A incidência das astreintes decorre objetivamente do descumprimento da ordem judicial, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. 3. A multa coercitiva deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixada em valor excessivo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013091-55.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA:
PANTANAL GD S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito n.o 1072986-52.2025.8.11.0041, ajuizada por PANTANAL GD S.A., que reconheceu o descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida, determinando o reenquadramento da unidade consumidora n.o 4884189 ao regime tarifário GD-I e fixando multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Consta dos autos que a agravada ajuizou demanda visando o reconhecimento do direito ao enquadramento de seus projetos de geração distribuída UFV Rondonópolis I e II no regime GD-I, nos termos da Lei Federal n.o 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021, alegando que a concessionária vinha realizando cobrança sob o regime GD-III.

Em sede de tutela provisória, o Juízo de origem determinou que a concessionária procedesse ao imediato reenquadramento das unidades ao regime GD-I, abstendo-se de realizar cobranças com fundamento no regime GD-III, bem como promovesse o ajuste retroativo do faturamento. Posteriormente, em agravo de instrumento interposto, houve suspensão apenas da obrigação relativa ao ajuste retroativo do faturamento, permanecendo hígida a determinação de reenquadramento tarifário futuro.

Sobreveio manifestação da autora noticiando descumprimento da tutela provisória, ao argumento de que as faturas emitidas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 permaneceram vinculadas ao regime GD-III, requerendo a aplicação de multa coercitiva em razão do alegado descumprimento da ordem judicial.

Em resposta, a concessionária informou ter promovido o reenquadramento da unidade consumidora ao regime GD-I, bem como realizado o refaturamento das cobranças e a restituição dos valores pagos a maior.

Na sequência, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, reconhecendo o descumprimento da tutela de urgência desde a intimação da concessionária em 23/10/2025, determinando que a requerida comprovasse o efetivo reenquadramento da unidade consumidora ao regime GD-I e fixando multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que houve cumprimento da obrigação antes da prolação da decisão agravada, mediante reenquadramento da unidade consumidora e devolução dos valores cobrados indevidamente, inclusive em dobro, razão pela qual entende indevida a incidência das astreintes. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa arbitrada e a ausência de prejuízo à agravada.

A agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada não versa propriamente sobre tutela provisória, mas apenas sobre alegado descumprimento da medida anteriormente deferida. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando que o descumprimento da liminar restou amplamente demonstrado nos autos.

Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de Id. 356977872.

Contrarrazões no Id. 365533367.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Descabimento do Agravo de Instrumento.

Egrégia Câmara:

A agravada sustenta o descabimento do próprio agravo de instrumento, sob o argumento de que a decisão recorrida não versa propriamente sobre tutela provisória, mas apenas sobre alegado descumprimento da medida anteriormente deferida.

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela agravada.

Isso porque o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil admite o manejo de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória.

A interpretação conferida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao referido dispositivo é orientada pela denominada taxatividade mitigada, admitindo-se o recurso sempre que evidenciada situação de urgência apta a tornar inútil a apreciação da matéria em momento posterior.

No caso concreto, a decisão agravada não apenas reconheceu alegado descumprimento da tutela provisória deferida na origem, como também majorou substancialmente a multa coercitiva anteriormente fixada, elevando-a para R$ 10.000,00 diários, limitada ao expressivo teto de R$ 500.000,00.

Trata-se, portanto, de decisão com inequívoco conteúdo coercitivo e potencial imediato de produção de gravosos efeitos patrimoniais, circunstância que autoriza o controle jurisdicional imediato por meio do agravo de instrumento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória n.o 1072986-52.2025.8.11.0041, ajuizada por
PANTANAL GD S.A.,
por meio da qual foi reconhecido o descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida, determinando-se o reenquadramento da unidade consumidora ao regime GD-I e majorando-se a multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que cumpriu a obrigação imposta antes mesmo da prolação da decisão agravada, promovendo o reenquadramento tarifário da unidade consumidora e realizando a restituição, inclusive em dobro, dos valores cobrados a maior, razão pela qual entende indevida tanto a incidência quanto a majoração das astreintes.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa fixada.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, afirmando que houve descumprimento reiterado da tutela de urgência desde a intimação da concessionária em 23/10/2025 até 02/02/2026, circunstância que legitimaria a incidência e a majoração da multa coercitiva.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a tutela provisória deferida em 20/10/2025 determinou que a agravante promovesse o reenquadramento das unidades consumidoras da agravada para o regime GD-I, abstendo-se de efetuar cobranças vinculadas ao regime GD-III.

Posteriormente, a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 1038751-85.2025.8.11.0000 suspendeu apenas a determinação de ajuste retroativo do faturamento, permanecendo hígida a obrigação de reenquadramento tarifário futuro.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que a agravante não cumpriu tempestivamente a ordem judicial.

As faturas emitidas nos meses de novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026 permaneceram vinculadas ao regime GD-III, fato reconhecido pela própria concessionária quando informou posteriormente ter promovido o reenquadramento da unidade consumidora e realizado o refaturamento das cobranças.

Além disso, os documentos acostados aos autos demonstram que a regularização sistêmica ocorreu apenas em 02/02/2026, após provocação expressa da agravada perante o Juízo de origem.

Nesse contexto, correta a conclusão do Magistrado singular ao reconhecer o descumprimento da tutela provisória no período compreendido entre a intimação da agravante e a efetiva regularização da unidade consumidora.

Com efeito, a multa coercitiva prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e finalidade indutiva, destinando-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A incidência das astreintes decorre objetivamente do descumprimento da ordem judicial, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, bastando a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Não prospera, portanto, a alegação da agravante de que a posterior restituição dos valores cobrados indevidamente afastaria a possibilidade de imposição da multa.

Todavia, embora legítima a fixação das astreintes, o valor arbitrado na origem revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

A decisão agravada fixou multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 500.000,00, mesmo diante da posterior regularização da obrigação e da devolução dos valores cobrados indevidamente.

É certo que as astreintes não possuem natureza reparatória nem punitiva, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converterem em instrumento de enriquecimento sem causa.

O próprio art. 537, §1o, do CPC autoriza a revisão do valor da multa quando esta se mostrar excessiva ou insuficiente.

No caso concreto, embora tenha havido descumprimento da tutela provisória por lapso temporal relevante, também é incontroverso que a obrigação foi posteriormente cumprida, com reenquadramento da unidade consumidora ao regime GD-I e restituição dos valores cobrados a maior.

Além disso, a controvérsia envolve obrigação de natureza regulatória e faturamento de energia elétrica, contexto no qual a multa deve guardar proporcionalidade com a finalidade coercitiva da medida judicial.

Dessa forma, reputo excessiva a multa fixada na origem, especialmente diante do teto potencial de R$ 500.000,00, valor que extrapola a finalidade instrumental das astreintes.

Considerando o período de descumprimento, a posterior regularização da obrigação, a restituição dos valores indevidamente cobrados e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequada a redução das astreintes para o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia suficiente para preservar a autoridade da decisão judicial e, simultaneamente, evitar excesso sancionatório.

Dispositivo.

Diante do exposto

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir as astreintes fixadas na origem ao valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantido o reconhecimento do descumprimento da tutela provisória até a efetiva regularização da unidade consumidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026